Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-15.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701964-15.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS VINICIUS CASTRO DE ALMEIDA AGRAVADO: INSTITUTO UNIFICADO DE ENSINO SUPERIOR LATINO AMERICANO LTDA DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de exceção de pré-executividade. Verifico que na origem foi proferida sentença de extinção em 09/01/2023, porque não localizados bens do devedor. Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.